Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa (ID 18186491): “01. O paciente cumpre pena total de 121 anos, 7 meses e 25 dias. Já cumpriu até a data atual 20 anos, 2 meses e 2 dias de sua reprimenda. Está incluso no regime fechado, com previsão para progressão em 03/08/2043. 02. Por meio de habeas corpus de próprio punho, o impetrante/paciente requer a deprecação de pena para comarca de Posse-Goiás ou outra unidade prisional próxima da mesma. Ainda, pleiteia a implantação de projetos para a ressocialização do preso no DF. 03. Compulsando os autos de execução do sentenciado, não identificamos pedido de recambiamento junto à VEP/DF. 06. Assim, não há decisão que eventualmente configure ato coator relativo ao requerimento do sentenciado, merecendo o referido pleito ser previamente submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 07. Neste sentido, e tendo em vista o direito de petição do reeducando, será encaminhado o presente pedido ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, o qual atua junto à VEP/DF, para proceder a juntada da missiva do apenado e assim evitar-se a supressão de instância. 08. Por fim, o pedido de implantação de projetos para ressocialização do preso não pode ser objeto do presente writ individual, devendo, se for o caso, veiculado em ação coletiva própria.” Nesse contexto, o indeferimento liminar do presente habeas corpus é medida que se impõe, já que não pode haver supressão de instância, bem como se mostra inadequada a via eleita para um dos pedidos formulados na inicial. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT, indefiro o processamento da presente habeas corpus. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator